Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. CONTRATADA. ADESÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL. LEI N.o 14.020/2020. REDUÇÃO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. GLOSA. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória dos Entes Públicos.
4. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.